Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais, do laudo pericial e das circunstâncias do crime, possui elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância de drogas.

2. Demonstrado nos autos que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia ilícita, mostra-se incabível a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

3. Recurso conhecido e desprovido.